Tribunal: TJES
Processo: 5009836-60.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009836-60.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELEM MAGNAGO
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parta autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE AO ACESSAR O APLICATIVO DA REQUERIDA, TOMOU CONHECIMENTO DE CONTRATO DE TELEFONIA EM SEU NOME QUE ALEGA JAMAIS TER ADERIDO. NARRA QUE SOLICITOU À RÉ, POR DIVERSAS VEZES, A SOLUÇÃO DO PROBLEMA, SEM SER ATENDIDA. RELATA QUE EM REFERIDO APLICATIVO PASSOU A VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS AO CONTRATO IMPUGNADO. REQUEREU, NA PRESENTE AÇÃO, O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A EXISTÊNCIA DE SERVIÇOS CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO MORAL, UMA VEZ QUE, SEM DEMONSTRAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO OU DE OUTROS DESDOBRAMENTOS, NÃO TEM APTIDÃO DE ATINGIR DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. LOGO, DESCABE O PLEITO INDENIZATÓRIO. ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO NESSE PONTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)